Tribunal: TJBA
Processo: 8022004-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022004-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL DA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
ANDERSON SALES FRANCISCO

AGRAVADO: EDUARDO CARLOS LIBANIO

Advogado(s)
:
EDILSON MARTINS DOS SANTOS, MEDZKER MATOS DA CONCEICAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INÉRCIA PROCESSUAL. VÍCIOS INSANÁVEIS NÃO CONFIGURADOS. DIREITOS POSSESSÓRIOS COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. PARTILHABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, embora tenha reconhecido a ilegitimidade do requerente originário para o exercício da inventariança, limitou-se a substituí-lo pelo agravante, mantendo o curso do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) a ilegitimidade do requerente originário do inventário enseja a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) a inexistência de certidão de propriedade em nome do falecido impede o prosseguimento do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A ilegitimidade do requerente originário não macula o procedimento de inventário, que é cogente e de interesse público, sendo sanável mediante designação regular de inventariante legítimo, nos termos dos arts. 615 e 616 do CPC.

3.2 - A inexistência de certidão de propriedade em nome do falecido não obsta o prosseguimento do inventário quando há direitos possessórios com expressão econômica, passíveis de partilha conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3.3 - A não apresentação das primeiras declarações constitui causa para remoção do inventariante (art. 622, I, do CPC), não para extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI; 611; 615; 616; 622, I; 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.984.847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/6/2022; REsp n. 1.739.042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 8/9/2020; REsp n. 1.327.652/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/10/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8022004-06.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante
MANOEL DA CONCEIÇÃO FILHO
e parte Agravada
EDUARDO CARLOS LIBANIO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.